Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709251-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IRLENISE DE MAGALHAES LANGE e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0720474-15.2019.8.07.0001), movido em face de ROSA MARIA HABIBE E OUTROS, indeferiu pedido de suspensão da CNH dos executados/agravados, intimando-se a parte exequente, ora agravante, a promover o andamento do feito em 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já promoveu todas as diligências típicas de execução, visando o recebimento do valor do débito pelos agravados, as quais restaram infrutíferas, restando manifesta a desídia dos agravados. Assevera que muito embora conste no portal da transparência do TCU a remuneração de uma das executadas percebendo R$ 39.293,32, ainda assim não vem conseguindo alcançar patrimônio suficiente para quitação do débito executado. Esclarece, em resumo, que as medidas atípicas de execução (art. 139, inciso IV, do CPC), como a suspensão na CNH e passaporte, bem assim o bloqueio de cartões de crédito de titularidade do agravado, não seriam violadoras de preceitos constitucionais, mas teriam por escopo fomentar a satisfação do crédito exequendo, revelando-se medidas adequadas, proporcionais e razoáveis para tal intento. Entende que os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, sublinhando que tais medidas possuem o condão de coagir o devedor ao pagamento e coibir a aquisição de novas dívidas. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, em sede de liminar, o deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão da CNH dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (Id. 33867237 e 33867238). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito de suspensão da CNH dos executado, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, ao compulsar a decisão agravada, verifico que o Juízo da execução intimou o exequente/agravante para que promovesse o andamento do processo, em 15 dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de iminente risco de grave dano ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso o agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto, mas apenas suspenso, na forma do art. 921, §1o, do CPC, fato que, em tese, lhe será benéfico, já que a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis acarreta ainda na suspensão do curso da prescrição. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora